Tribunal: STF
Processo: ARE 1033585
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Preliminar formal de repercussão geral. Fundamentação deficiente.



    1. É ônus da parte recorrente demonstrar a existência da repercussão geral da questão constitucional suscitada, a qual deve ser relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassar os interesses subjetivos das partes.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Novo CPC. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.